Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002048-63.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agravado: WALDIR RODRIGUES
Número do Protocolo: 1002048-63.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, já em fase “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1039875-53.2020.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por WALDIR RODRIGUES, primeiro ordenou intimação do Banco/executado/agravante para que, “no prazo de 05 dias, proceda a baixa do gravame de alienação fiduciária (registrada perante o DETRAN do Estado do Paraná) e efetue a respectiva comprovação nos autos, sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$ 5 mil, limitado a R$ 50 mil”, e, depois, considerando que o próprio Banco “compareceu nos autos informando que por equívoco, comprovou a baixa do gravame no DETRAN/MT”, e que, portanto, houve descumprimento da ordem, já que persiste o registro de gravame perante o DETRAN paranaense, ordenou intimação do Banco/executado/agravante “para comprovar o pagamento da multa estabelecida na decisão (anterior), no prazo de 10 (dez) dias” (cf. Id. no 67141675 e 72788465 dos autos de origem).
O Banco/executado/agravante afirma a ocorrência de “desvirtuamento do caráter coercitivo” da multa cominada, sobre sua boa-fé e sobre a “caracterização do enriquecimento sem causa”, dizendo, primeiro, que “a decisão judicial que impõe multa diária não preclui, não fazendo coisa julgada, ou seja, pode ser discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição”, e, depois, que “ainda que o objetivo de sancionar a parte fosse legítimo, não se deve esquecer da conduta diligente da parte agravante que, diante da decisão determinando a baixa do gravame, informou nos autos que a obrigação se encontrava cumprida, tendo, entretanto, incorrido em erro material apenas”, ao equivocar-se sobre a localização do DETRAN em que registrado o gravame, o que, segundo ele, é plenamente aceitável, já que “estamos diante de processo que tramita junto ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso, com uma decisão proferida pelo juízo da Comarca de Cuiabá, (e) o veículo da parte apresentava emplacamento do Distrito Federal, (mas) a pretensão da parte era para que a baixa do gravame ocorresse junto à autoridade do Paraná”, daí porque “não houve má-fé, tampouco desídia” que justifique a imposição de “astreintes em tamanha monta” (sic – cf. Id. no 117619950 - pág. 4/5).
Discorre, ainda, sobre a necessidade de “aplicação analógica do art. 412 do Código Civil, (com) limitação da multa do montante da obrigação principal” (sic – cf. Id. no 117619950 - pág. 7/8).
Pede, sob esses fundamentos, “concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao agravante pelas razões já expostas”, e, ao final, provimento do recurso, “confirmando-se o efeito suspensivo”, ou, no mínimo, para que a multa “seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por valor proporcional à obrigação determinada nos autos” (sic – cf. Id. no 117619950 - pág. 10).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao simplesmente ordenar intimação do Banco/executado/agravante para comprovar pagamento da multa imposta por decisão proferida mais de dois meses antes, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Banco/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque, aliás, é altamente duvidosa a própria cognoscibilidade do recurso, pois, embora possível a modificação/limitação da multa a qualquer tempo, na forma do art. 537, §1o, do CPC, o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada ao conhecimento do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, e, no caso, nunca houve, em Primeiro Grau, qualquer discussão sobre a quantificação da multa, e o Banco não recorreu daquela decisão anterior.
De qualquer forma, relegada essa particularidade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo não comportaria acolhimento, pois nem mesmo o Banco/executado/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação (...) baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial” (sic – cf. Id. no 117619950 - pág. 8), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido de reforma da decisão, para afastamento ou limitação da multa, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator